Tribunal: TJBA
Processo: 8048701-69.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

IL3

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8048701-69.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: BARBARA NOGUEIRA CALAZANS registrado(a) civilmente como BARBARA CALAZANS VIEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RENATO FERREIRA DE MATOS JUNIOR, JULIANA LIMA DE BRITO ISENSEE

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE EM QUESTÃO OBJETIVA. VINCULAÇÃO AO EDITAL CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.
I. Caso em exame
Mandado de Segurança impetrado por candidata eliminada no Concurso Público para o cargo de Investigador da Polícia Civil do Estado da Bahia, regido pelo Edital SAEB nº 02/2022, visando à anulação da questão nº 51 da prova objetiva e à consequente correção de sua prova discursiva.
Alega-se que a referida questão abordou tema não previsto no conteúdo programático do edital, em afronta ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.
Sustenta-se, ainda, a necessidade de redistribuição das vagas remanescentes destinadas a candidatos com deficiência para a ampla concorrência, o que garantiria a correção da prova discursiva da impetrante.
II. Questão em discussão
A controvérsia recursal consiste em determinar se a questão nº 51 abordou tema alheio ao conteúdo programático do edital e se há direito líquido e certo à correção da prova discursiva da impetrante.
Discute-se, também, a possibilidade de redistribuição das vagas reservadas não preenchidas para ampliação do número de provas discursivas corrigidas.
III. Razões de decidir
O edital previu expressamente, em seu conteúdo programático, o tema "empresas públicas e sociedades de economia mista", sendo a Lei nº 13.303/2016 a principal referência normativa sobre o assunto.
A jurisprudência consolidada do STF (Tema 485) e do STJ estabelece que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para reavaliar o conteúdo das questões, salvo flagrante ilegalidade, inexistente no caso concreto.
Quanto à redistribuição das vagas reservadas, o edital estipula que tal procedimento ocorre apenas ao final de todas as fases do concurso, e não para fins de ampliação da quantidade de provas discursivas corrigidas.
A impetrante não preencheu os critérios estabelecidos pelo edital para a correção de sua prova discursiva, inexistindo, portanto, direito líquido e certo à continuidade no certame.
IV. Dispositivo e tese
Segurança denegada.
Tese de julgamento:
"A aferição da legalidade das questões de prova objetiva em concurso público pelo Poder Judiciário deve restringir-se à verificação da vinculação ao edital, sendo vedada a reavaliação do mérito das questões, salvo flagrante ilegalidade."
"A redistribuição das vagas remanescentes destinadas a candidatos com deficiência ocorre somente ao final de todas as etapas do certame, conforme previsão editalícia, não podendo ser utilizada para ampliação do número de provas discursivas corrigidas."
Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853 (Tema 485); STJ, MS 24.596/DF; TJBA, MS nº 8044949-89.2022.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Mandado de Segurança nº 8048701-69.2022.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
Bárbara Nogueira Calazans
e autoridades impetradas
o Secretário de Administração do Estado da Bahia, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) e o Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia
, à unanimidade, rejeitar as preliminares e em
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do eminente Relator.